Tribunal: TJPA
Processo: 0801390-17.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801390-17.2021.8.14.0051

APELANTE: MATHEUS VIANA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801390-17.2021.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATHEUS VIANA DIAS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é se o conjunto probatório — especialmente a confissão do réu em juízo, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão (apreensão de drogas diversas após delação de usuário) — é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, com destaque para a confissão do próprio apelante.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. A confissão judicial do réu, que admitiu vender entorpecentes à época dos fatos, somada à delação de um usuário no momento da abordagem policial e à apreensão de mais de um tipo de droga ("maconha" e "cocaína"), forma um quadro probatório seguro e incompatível com a alegação de mero uso, indicando a destinação comercial.

6. A tese de desclassificação para uso pessoal exige prova de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, ônus do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP). A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância, especialmente quando o próprio agente admite a prática da venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, que inclui a confissão judicial do réu, depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas e a delação de usuário, elementos que atestam a mercancia ilícita.

2.

A alegação de que a droga se destina a consumo próprio, desacompanhada de prova e contrariada pela confissão do réu, não é suficiente para desclassificar a conduta de tráfico para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS VIANA DIAS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 21646033).

Narra a denúncia (ID 21645906) que, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 15h00min, em um imóvel no bairro Aeroporto Velho, em Santarém/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar abordou um indivíduo em atitude suspeita, Neemias Fernandes de Oliveira, que tentou se desfazer de uma porção de "maconha". Ao ser questionado, Neemias afirmou ter adquirido a droga na residência do denunciado, conhecida como "Boca do Moreninho". Os policiais diligenciaram até o local e, ao avistarem a viatura, o denunciado correu para o interior do imóvel, mas foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrado com ele um pino de "cocaína" e, dentro da geladeira da residência, mais uma porção de "maconha".

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2023 (ID 21645990).

Após regular instrução processual, com audiência realizada em 18 de outubro de 2023 (ID 21646019), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 122525357). Em suas razões, pugna pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que a pequena quantidade de entorpecente apreendida caracterizaria o porte para consumo pessoal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade (ID 21646050).

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 24986561).

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

O cerne do recurso defensivo reside na tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O pleito, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Constatação Definitivo (ID 21645903), que atestou que as substâncias apreendidas eram
"maconha"
(15,6g) e
"cocaína"
(0,184g), entorpecentes de uso proscrito no país.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, sendo corroborada por um conjunto probatório sólido e convergente, que vai muito além da mera presunção. A versão do réu, de que a droga se destinava apenas ao uso, restou isolada e foi frontalmente contrariada não apenas pelos depoimentos dos policiais, mas, de forma decisiva, pela sua própria confissão em juízo.

As testemunhas policiais, ouvidas sob o crivo do contraditório, narraram os fatos de maneira firme e coerente. O policial militar
Cássio Barbosa Costa
relatou em juízo que a guarnição primeiro abordou um usuário que, ao ser questionado, "respondeu que teria comprado do nacional MATHEUS (denunciado) na alameda dezesseis e que levaria a gente até o local". Detalhou que, chegando à residência, encontraram o apelante, com quem foi localizado "um pino de cocaína" e, dentro da geladeira, "mais uma substância parecida com maconha".

Corroborando tal versão, as testemunhas
Alexandre Campos Rocha
e
Sidney de Sousa Ferreira
confirmaram a dinâmica da ocorrência, desde a abordagem do usuário até a apreensão das drogas na posse e na residência do apelante, após este tentar se evadir ao notar a presença policial.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância em crimes desta natureza. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Como se não bastasse, o ponto fulcral que sela a sorte do recurso é a
confissão judicial do apelante
. Conforme consignado na sentença, ao ser interrogado em juízo,
Matheus Viana Dias admitiu que, na época dos fatos, "vendia os entorpecentes e usava"
. Tal admissão espontânea, feita perante a autoridade judiciária, esvazia por completo a tese de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

O pleito de desclassificação, portanto, esbarra nas evidências que apontam inequivocamente para a traficância. A apreensão de duas variedades de drogas, a delação prévia de um comprador e, principalmente, a confissão do réu sobre a prática da venda, são elementos incompatíveis com a figura do mero usuário.

Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, as provas produzidas pela acusação foram robustas em sentido oposto. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe, ressaltando-se que o juízo de primeiro grau já concedeu ao réu todos os benefícios legais cabíveis, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado e substituindo a pena de prisão por medidas restritivas de direitos.

03 – DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa requer, ao final de suas razões, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contudo, verifica-se que todas as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e fundamentadas neste voto, não havendo omissão a ser sanada. Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais pertinentes à matéria discutida, viabilizando o acesso às vias recursais extraordinárias.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026